Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. ENUNCIADO N. 239/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de o contrato de promessa de compra e venda não ter sido levado a registro no cartório de imóveis, por si só, não configura ausência de interesse de agir para a formulação, em juízo, de pedido de adjudicação compulsória, nos termos do entendimento firmado no enunciado de Súmula n. 239, do colendo STJ.

2. Não há falar em afronta ao art. 1.417 do Código Civil por uma pretensa ausência de registro do contrato de compra e venda e, assim, impossibilidade de ver-se adjudicado o imóvel. Ausente o registro, remanesce a obrigação pessoal resultante do contrato celebrado entre o vendedor e o comprador do imóvel.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.